Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA ESTUDANTIL. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente ausentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
II – Caso em exame.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar que a recorrente promova a reativação da matrícula da autora/recorrida no curso de Administração, com bolsa integral (100%) até a conclusão do curso; declarar a inexistência de qualquer débito relacionado ao contrato de prestação de serviços educacionais em análise; e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que a alteração unilateral na forma de concessão da bolsa de estudos, após o ingresso da autora na instituição de ensino, configura prática abusiva, por decorrer de publicidade enganosa e de métodos comerciais desleais, em afronta aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.
III – Questão em discussão.
3. A recorrente sustenta, em suas razões recursais, que não há, no contrato firmado entre as partes, qualquer cláusula que imponha a obrigação de concessão de bolsa de estudos de 100% à recorrida. Afirma que, no momento da contratação, a consumidora optou voluntariamente pelo Programa de Diluição Solidária – DIS, motivo pelo qual as mensalidades cobradas seriam legítimas e devidas. Alega, ainda, inexistir falha na prestação do serviço educacional, uma vez que ambas as partes estavam cientes e anuíram aos termos contratuais. Ressalta que, ao efetuar o pagamento da primeira mensalidade no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), a recorrida teria manifestado concordância tácita com as condições do referido programa. Por fim, argumenta que a situação narrada nos autos não configura hipótese apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente seja reduzido o valor da indenização fixada a título de reparação por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 74422319. A recorrida argui a preliminar de ilegitimidade e violação ao princípio da dialeticidade recursal ao argumento de que a recorrente reiterou os termos da contestação. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – Razão de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Preliminar de ilegitimidade recursal. É reconhecida a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico por obrigações contraídas por pessoa jurídica distinta. No caso, a recorrente e o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda fazem parte do mesmo grupo econômico, respondendo solidariamente pelas dívidas contraídas por qualquer das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico. Acórdão 1963604 0706801-61.2024.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025. Outrossim, a troca de nomes reflete apenas um erro material, visto que o conteúdo recursal é pertinente com a demanda. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
8. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar Rejeitada.
9. Do conjunto fático-probatório constante dos autos, é possível concluir que a recorrida é beneficiária de bolsa de estudos integral (100%) até a conclusão do curso, conforme expressamente reconhecido na sentença recorrida.
10. Conforme a inteligência do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
11. No mesmo sentido é o teor dos artigos 34 e 35 do código consumerista: “Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos; Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”
12. De acordo com o princípio da vinculação da oferta, esta passa a integrar o contrato de consumo como cláusula obrigacional, vinculando o fornecedor e gerando ao consumidor um direito potestativo à sua exigibilidade. O descumprimento da oferta implica responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
13. Do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível constatar que a recorrente emitiu declaração concedendo bolsa de 100% (cem por cento) durante todo o curso da recorrida (ID. 74421648), tendo em vista que foi classificada em 1o lugar no vestibular.
14. Não passa despercebido deste relator que existem alguns erros de grafia nas referidas declarações, entretanto com base na experiência (Art. 6o da Lei no 9.099/95), observo que a expressão “100% durante todo curso” diz respeito a bolsa integral de estudos devido a sua classificação no vestibular.
15. Outrossim, de acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
16. Ao analisar detidamente os autos, constata-se que a recorrente não trouxe aos autos qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida. Limitou-se a alegar, de forma genérica, que esta teria aderido ao Programa de Diluição Solidária – DIS, sem, no entanto, apresentar prova minimamente idônea a amparar tal afirmação, tampouco acostar o contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado pela parte, com cláusulas claras sobre as condições pactuadas e que fossem aptas a tornar sem efeito a declaração mencionada no item 13 desta ementa.
17. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A jurisprudência é unânime em afirmar que constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito (ID. 74421648), configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos morais.
18. Sob tais critérios, considerando a notória capacidade financeira da instituição de ensino e em atenção ao efeito pedagógico para a ofensora, entendo que o valor fixado na sentença, R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado para compensar os danos suportados aos direitos da personalidade, sem configurar enriquecimento ilícito. Trata-se de quantia que atende aos fins reparatórios e pedagógicos da indenização por dano moral, dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos.
V – Dispositivo.
19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares rejeitadas.
20. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, do Código de Processo Civil.
Art. 6o, inc. III; art. 30; art. 34 e art. 35, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1963604 0706801-61.2024.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.